Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732009-90.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ARIMAELMO DE SOUSA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PANE NO VEÍCULO EM VIAGEM. OFERTA DE TÁXI ATÉ A CIDADE MAIS PRÓXIMA DO SINISTRO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO ATÉ O DOMICÍLIO. PREVISÃO DE COBERTURA. OFERTA EM PARTTE NÃO ACEITA PELO AUTOR. REEMBOLSO DE TÁXI ATÉ O DOMICÍLIO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA PROPOSTA CONTRATUAL AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial consistentes na condenação ao pagamento de indenização por dano material relativo a reembolso com despesas de deslocamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso, em síntese, sustenta que não havia prova dos gastos realizados e impugna o comprovante juntado. Sustenta a inexistência de danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC). IV. Depreende-se dos autos que o veículo de autor apresentou problemas mecânicos na rodovia BR-135 próximo a Barreira-BA no dia 16.07.2023 às 05h50min. O veículo é segurado pela recorrente e a apólice de 57871212 – pág. 3 estava vigente a época dos fatos. Narra o autor que às 6h10min conseguiu atendimento e que às 8h40min a central de atendimento da seguradora informou que não haveria transporte e sempre prorrogava a chegada do quincho, o qual teria chegado por volta do meio-dia, momento em que também foi fornecido um taxi para levar os passageiros até a próxima cidade. Extrai-se que o autor não concordou com o posicionamento da seguradora e contratou a suas expensas um taxi para o trazer de volta a sua cidade de origem, fatos corroborados no registro de atendimento do sinistro (ID 57871257). V. Da análise da apólice verifica-se que o autor dispõe do serviço complementar “assistência Auto Dia e Noite – passeio ilimitado cuja condições estão dispostas na cláusula 108 (ID 57871235 – pág. 5). No item 6 dispõe que o serviço de táxi “em caso de pane ou acidente com o veículo, o Segurado poderá utilizar o serviço de táxi, (obedecendo à lotação do veículo segurado e limitado ao aluguel de 1 (um) táxi) no momento do evento, para retorno à sua residência ou, estando em viagem, para prosseguimento até hotel, rodoviária ou aeroporto, desde que tal local escolhido esteja situado dentro do município em que ocorreu o referido acidente ou pane.” (ID 57871236 – pág. 123). O item 12 da mencionada Cláusula prevê que “nos casos de roubo, furto, acidente ou pane no veículo, ocorridos fora do município de residência do Segurado, que impeçam a utilização do veículo nos dois dias seguintes, será colocado à sua disposição e de seu acompanhante um meio de transporte alternativo para retorno ao município de sua residência. (...) segundo a Empresa de Assistência Dia e Noite, a qual poderá escolher entre fornecimento de passagens de transporte rodoviário ou aéreo, na classe econômica.” (57871236 – pág. 125). VI. Assim, observa-se que a conduta da seguradora estava respaldada pelas cláusulas contratuais, as quais foram cumpridas com a oferta do táxi até cidade mais próxima do sinistro e a oferta de passagem de transporte rodoviário, a qual claramente não foi a opção do autor que por conta própria optou em seguir viagem com a utilização de táxi não mais acobertados pelos serviços complementares de sua apólice de seguro. Com efeito, ante a ausência de falha na prestação de serviço e cumprimento dos termos da apólice, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu o recurso inominado e deu provimento para reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, pugna pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.000 do CPC, pois o recorrente/réu teria praticado ato incompatível com o direito de recorrer. Sustenta que há omissão no decisum, pois não teria analisado o documento dos autos que comprovaria que o reembolso da viagem com taxi particular teria sido autorizado pela seguradora. Pugna pela manutenção dos danos morais em eventuais efeitos infringente dos Embargos de Declaração. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso ou mesmo inovar o pedido inicial. III. O embargante formula tese a fim de que seja aplicado o art. 1.000 do CPC, com o não conhecimento do recurso inominado. Contudo, o mencionado artigo deve ser aplicado na hipótese de o recorrente praticar ato processual incompatível com a vontade de recorrer, o que não se verifica na espécie. O embargado não reconheceu a procedência do pedido do autor durante o tramite processual, nem mesmo houve a pratica ato incompatível com a vontade de recorrer após a procedência dos pedidos em sentença. Desse modo, não é o caso de aplicação do aludido dispositivo. IV. No tocante a alegada omissão, o documento de ID 57871257 não prova que o réu teria concordado ou autorizado o reembolso do táxi particular até Brasília. O documento trata-se de detalhamento da assistência e registros, de modo que no contato feito às 16h55min o autor informou à atendente que o reembolso teria sido autorizado. Não há qualquer registro de autorização do seguro quanto ao reembolso das despesas como pretendido. Ademais, as razões de decidir no acórdão são claras, conforme item IV, no qual se analisou especificamente o mencionado documento. Com efeito, ante a ausência de falha na prestação de serviço, ato ilícito, é inviável a indenização pleiteada por danos morais. V. Assim, no caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV da CRFB, por ter o acórdão vergastado reformado a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação ao pagamento de indenização por dano material relativo a reembolso com despesas de deslocamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LIV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Da análise da apólice verifica-se que o autor dispõe do serviço complementar “assistência Auto Dia e Noite – passeio ilimitado cuja condições estão dispostas na cláusula 108 (ID 57871235 – pág. 5). No item 6 dispõe que o serviço de táxi “em caso de pane ou acidente com o veículo, o Segurado poderá utilizar o serviço de táxi, (obedecendo à lotação do veículo segurado e limitado ao aluguel de 1 (um) táxi) no momento do evento, para retorno à sua residência ou, estando em viagem, para prosseguimento até hotel, rodoviária ou aeroporto, desde que tal local escolhido esteja situado dentro do município em que ocorreu o referido acidente ou pane.” (ID 57871236 – pág. 123). O item 12 da mencionada Cláusula prevê que “nos casos de roubo, furto, acidente ou pane no veículo, ocorridos fora do município de residência do Segurado, que impeçam a utilização do veículo nos dois dias seguintes, será colocado à sua disposição e de seu acompanhante um meio de transporte alternativo para retorno ao município de sua residência. (...) segundo a Empresa de Assistência Dia e Noite, a qual poderá escolher entre fornecimento de passagens de transporte rodoviário ou aéreo, na classe econômica.” (57871236 – pág. 125). VI. Assim, observa-se que a conduta da seguradora estava respaldada pelas cláusulas contratuais, as quais foram cumpridas com a oferta do táxi até cidade mais próxima do sinistro e a oferta de passagem de transporte rodoviário, a qual claramente não foi a opção do autor que por conta própria optou em seguir viagem com a utilização de táxi não mais acobertados pelos serviços complementares de sua apólice de seguro. Com efeito, ante a ausência de falha na prestação de serviço e cumprimento dos termos da apólice, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal